Tribunal: TJSP
Processo: 1011630-95.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte Aéreo – Cancelamento de voo - Reembolso de passagens – Sentença de improcedência – Insurgência recursal dos autores - Cancelamento em decorrência da pandemia do COVID-19 – Incidência da Lei 14.034/2020 - Prazo de reembolso de 12 meses, contado da data do voo cancelado – Prazo não esgotado - Autores que não demonstraram os fatos constitutivos do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte Aéreo – Cancelamento de voo - Reembolso de passagens – Sentença de improcedência – Insurgência recursal dos autores - Cancelamento em decorrência da pandemia do COVID-19 – Incidência da Lei 14.034/2020 - Prazo de reembolso de 12 meses, contado da data do voo cancelado – Prazo não esgotado - Autores que não demonstraram os fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO